Tribunal: STF
Processo: RE 170574
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E  M E  N T  A: Pensão  por morte  do servidor público:
aplicação do art. 40, par. 5., CF - para fixa-la no valor
correspondente a totalidade dos vencimentos do servidor morto -
que, segundo assentado pelo STF (mi 211, Plenário, 10.11.93, VELLOSO;
RE 140.863, 1. Turma, 8.2.94, Galvao, DJ 11.3.94), não depende de
legislação infraconstitucional; inexigibilidade, por outro lado, da
observancia do art. 195, par. 5., CF, que o STF considera regra
limitativa da criação de novos benefícios e, por isso, enderecada ao
legislador ordinário e inaplicavel aqueles criados diretamente pela
Constituição (v.g, RE 163.180 (AgRg), Pertence).